Tribunal: TJES
Processo: 0009901-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009901-28.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISMA PROPAGANDA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS –
OMISSÃO

CONFIGURAD
A

–
VÍCIO SANADO
–
RECURSO PROVIDO
SEM
EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
A alegação preliminar de ausência de dialeticidade não foi enfrentada por este órgão colegiado, embora conste das contrarrazões ao apelo ofertadas pela ora embargante, razão pela qual revela-se necessário sanar a omissão.

2.
Nesta hipótese, observa-se que o banco apelante sustentou de forma expressa a ausência de danos morais na espécie, o que devolveu a matéria integralmente a esta Corte de Justiça, inclusive quanto aos aspectos não solucionados, nos termos do artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

3.
Impugnada especificamente a condenação por danos morais, todo e qualquer desdobramento da matéria torna-se cognoscível pelo Juízo
ad quem
, considerando a amplitude do efeito devolutivo conferida pela Código de Processo Civil.

4.
Recurso conhecido e provido para sanar a omissão. Preliminar rejeitada. Acórdão mantido quanto ao mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para DAR-LHE PROVIMENTO sem a concessão de efeitos infringentes, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela empresa
PRISMA PROPAGANDA LTDA.
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 5748005), que, por unanimidade de votos conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para reformar integralmente a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 5937670), a recorrente alega, em síntese, que o v. acórdão resta omisso, porquanto não houve enfrentamento da preliminar de ausência de dialeticidade do apelo suscitada em sede de contrarrazões recursais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que, de fato, a alegação preliminar de ausência de dialeticidade não foi enfrentada por este órgão colegiado, embora conste das contrarrazões ao apelo ofertadas pela ora embargante, razão pela qual revela-se necessário sanar a omissão.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, observa-se que o banco apelante sustentou de forma expressa a ausência de danos morais na espécie, o que devolveu a matéria integralmente a esta Corte de Justiça, inclusive quanto aos aspectos não solucionados, nos termos do artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil
2
.

Impugnada especificamente a condenação por danos morais, todo e qualquer desdobramento da matéria torna-se cognoscível pelo Juízo
ad quem
, considerando a amplitude do efeito devolutivo conferida pela Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
D
O
U
-
LHE
PROVIMENTO
sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar omissão do v. acórdão embargado no sentido de apreciar e rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões de apelação, mantendo-se na íntegra o v. acórdão embargado quanto ao julgamento do mérito recursal.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o relator.